Tribunal: TJDFT
Processo: 0721400-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/exequente) em face da decisão (ID 197710372, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0740829-75.2021.8.07.0001, proposta em face de XWI COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI - ME (agravados/executados), que indeferiu o pedido de pesquisa por meio da ferramenta INFOJUD. Em suas razões recursais (ID 59528978), a parte agravante/exequente, em síntese, sustenta que, após diversas tentativas de localização de bens, bem como a falta de manifestação do agravado, o agravante não obteve êxito em uma medida eficaz para obter a satisfação do seu crédito na totalidade. Alega que ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao Magistrado propiciar ao Exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual, maior eficiência e celeridade. Argumenta que a última consulta INFOJUD foi realizada em meados de 2023, ou seja, transcorrendo tempo suficiente para modificação da alteração financeira do executado. Defende que é incontestável que o Banco do Brasil vem promovendo todos as diligências possíveis para satisfação da dívida, sendo que, diante dessas informações, infere-se que o executado descumpre com sua obrigação de satisfazer a dívida, e mesmo intimado, não apresenta quaisquer bens para pagamento do montante objeto da execução. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja reformada a decisão determinando a adoção das medidas requeridas nos autos. Preparo (ID 59528986). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o indeferimento do pedido para que seja determinada a pesquisa pleiteada por meio da ferramenta INFOJUD. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.